Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS GASTROPLASTIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DEVIDA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.

2. O rol de coberturas mínimas indicadas pela agência reguladora (ANS) é meramente exemplificativo, de forma que a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio.

3. Pela análise da jurisprudência recente do STJ, não é possível verificar a mudança no entendimento em relação à exemplaridade do Rol da ANS, porquanto ao que tudo indica o julgamento, em 10/12/2019, do REsp 1733013/PR, pela Quarta Turma não representa a unanimidade daquela Corte.

4. Tendo em vista que a cirurgia reparadora pós gastroplastia, destinada a correção do excesso de pele e flacidez, consiste em inequívoca continuação do tratamento de obesidade mórbida, a recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir o procedimento cirúrgico mostra-se abusiva, ensejando a obrigação de custear o tratamento, bem como a compensação por danos morais, haja vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pela parte autora.

5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.

6. Recurso conhecido e não provido.